Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718297-22.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA JULIA DE LIMA DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV interpuseram apelação (id. 48010018) contra a r. sentença (id. 48009958), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 48010016), proferidas em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pagamento de diferenças de pensão por morte proposta por MARIA JÚLIA DE LIMA, que rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “[...] Outrossim, constato que também não merece guarida a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelos réus, porquanto houve o reconhecimento administrativo do débito em 27 de outubro de 2022, circunstância interruptiva da prescrição, sendo certo que entre aludida data e a data do ajuizamento da presente ação não transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito em apreço. [...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para condenar os réus a pagarem a parte autora a quantia de R$82.145,43 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar de quando os pagamentos deveriam ter sido efetuados (observada a última atualização já realizada pelo ente público), sendo que a partir de dezembro de 2021, a atualização dos valores devidos deve ser realizada unicamente pela Taxa SELIC, observadas as atualizações dos valores históricos realizadas preteritamente. [...].” (id. 48009958, págs. 3 e 5, grifo nosso). “[...] Com efeito, constou expressamente na sentença embargada que: (...) constato que também não merece guarida a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelos réus, porquanto houve o reconhecimento administrativo do débito em 27 de outubro de 2022, circunstância interruptiva da prescrição, sendo certo que entre aludida data e a data do ajuizamento da presente ação não transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito em apreço. Ademais, é comezinho que o reconhecimento administrativo da dívida atrai a renúncia tácita à prescrição concernente às parcelas devidas há mais de 5 (cinco) anos, como no caso dos autos, em que os embargantes reconheceram expressamente o direito da embargada, inclusive com o lançamento do débito em exercícios findos, conforme declaração de ID 150307657 - Pág. 3, de modo que não se cogita de prescrição da pretensão deduzida nos autos. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: [...] Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. sentença tal qual lançada. [...].” (id. 48010016, págs. 2 e 4, grifo nosso). 2. Os apelantes-réus (id. 48010018) sustentam que em dívidas de exercícios anteriores, o termo inicial da prescrição surge quando a parcela deixa de ser paga e se finda nos 5 anos seguintes, salvo se houver alguma causa suspensiva, que seria o protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito. Acrescentam que a autora não comprovou o protocolo do pedido administrativo a tempo e modo idôneos a gerar uma suspensão válida do prazo prescricional, o qual deveria ter ocorrido entre 05/2011 a 05/2016. 3. Ponderam que se não houve causa suspensiva válida do prazo prescricional, sequer cabe averiguar interrupção ou renúncia à prescrição por parte da administração pública; que para que o prazo prescricional seja interrompido, é suficiente o ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, art. 202, inc. VI, do CC, cujo prazo recomeça a correr pela metade, art. 9o do Decreto 20.910/32; que a renúncia da prescrição somente ocorre após a consumação do prazo prescricional, art. 191 do CC, exigindo-se uma atuação inequívoca do devedor que evidencie o reconhecimento do direito ou sua intenção de pagar o débito, o que não ocorre na demanda, pois a declaração acostada aos autos “ não tem o condão de interromper o prazo prescricional ou servir com renúncia a ele, uma vez que nem se trata de reconhecimento do débito, nem a administração faz análise da prescrição que recai sobre os valores.” (id. 48010018, pág. 7). 4. Aduzem que a prescrição não pode ser relevada pela administração pública, art. 177 da Lei Complementar Distrital 840/11, havendo expressa vedação legal à renúncia da prescrição. 5. Concluem que “ nos casos de dívidas de exercícios anteriores, inexistente qualquer causa suspensiva eficaz do prazo prescricional, sequer é possível analisar eventual interrupção ou renúncia da prescrição, porque a declaração emitida pela administração pública não se consubstancia em documento de efetivo reconhecimento do débito, mas, tão somente, em documento que cumpre com o dever legal de transparência passiva do ente público.” (id. 48010018, pág. 8), portanto, a dívida de exercícios anteriores encontra-se prescrita. 6. Por fim, esclarecem que há distinção da demanda com o Tema 529 dos recursos repetitivos do eg. STJ, o qual não se aplica às cobranças de dívida de exercícios anteriores. 7. Requerem o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a r. sentença “a fim de reconhecer a prescrição, julgando-se improcedentes os pedidos com julgamento de mérito.” (id. 48010018, pág. 12). 8. A controvérsia instaurada nos autos versa sobre averiguar se o reconhecimento administrativo do débito, consubstanciado na Declaração fornecida pelo Núcleo de Cadastro Funcional da Gerência de Cadastro e Evolução Funcional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 48009915), tem eficácia jurídica de promover a renúncia da prescrição, quando já tenha se consumado, art. 191 do CC, cuja matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, pela Primeira Seção do eg. STJ, na ProAfR no REsp 1.925.192/RS (Tema 1109), in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. CONTROVÉRSIA 285. SERVIDOR PÚBLICO. ATO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE SUA OCORRÊNCIA. 1. Delimitação da controvérsia: "Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado." (ProAfR no REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 20/10/2021.) 9. E, no julgamento supracitado, foi determinado o sobrestamento dos processos, in verbis: “[...] a) suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, que versem sobre a questão ora afetada; [...]” 10. Diante do exposto, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, aguardar o julgamento supracitado. 11. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora